Tribunal: TJMT
Processo: 1014928-82.2025.8.11.0000
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014928-82.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), MARCIANA SANCHES DOS SANTOS - CPF: 051.347.931-74 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Pedido de substituição por prisão domiciliar. Denegação da ordem.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), com pedido de substituição da prisão por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318 do Código de Processo Penal. A prisão foi decretada em razão de elementos que indicam sua atuação habitual no tráfico de entorpecentes e possível vínculo com organização criminosa. O pedido liminar foi indeferido no plantão judicial.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a condição de mulher com filhos menores de doze anos justifica, por si só, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar; e

(
ii
) saber se a gravidade concreta da conduta e os indícios de vinculação a organização criminosa impedem a concessão da prisão domiciliar, ainda que preenchidos os requisitos formais do art. 318 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

3. A substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos dos
arts
. 318 e 318-A do Código de Processo Penal, exige a demonstração de que a medida alternativa é suficiente para atender ao caso concreto, em conformidade com o art. 282, § 6º, do mesmo diploma legal.

4. A existência de filhos menores de doze anos não assegura automaticamente o direito à prisão domiciliar, devendo ser sopesadas as circunstâncias do caso, como a gravidade do delito, o modus operandi e a eventual inserção em organização criminosa.

5. No caso, os autos revelam elementos que indicam o envolvimento reiterado da paciente com o tráfico de drogas, atuação em imóvel residencial, uso de estratégias para ocultar as atividades ilícitas e vinculação a organização criminosa estruturada, o que justifica a manutenção da segregação cautelar.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a denegação da prisão domiciliar a mães de crianças menores de doze anos em hipóteses excepcionais, quando a medida não se mostra adequada à proteção da ordem pública, sobretudo em contextos de atuação criminosa organizada e habitual.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese
s
de julgamento:
"1. A condição de mulher com filhos menores de doze anos não assegura automaticamente o direito à prisão domiciliar, devendo ser analisada à luz das peculiaridades do caso concreto. 2. A gravidade concreta da conduta, o envolvimento reiterado com o tráfico de drogas e os indícios de participação em organização criminosa justificam a manutenção da prisão preventiva. 3. A prisão domiciliar pode ser indeferida em situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas, conforme admitido pela jurisprudência do S
upremo Tribunal Federal
e do S
uperior Tribunal de Justiça
."

____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 282, § 6º, 312, 313, 315, 318, 318-A e 318-B; CF/1988, art. 227; Lei n. 13.257/2016, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC coletivo n. 143.641/SP, 2ª Turma, j. 20.02.2018; STJ,
AgRg
no HC n. 896.585/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 17.06.2024; STJ,
AgRg
no HC n. 634.538/MS, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, 6ª Turma, j. 09.02.2021; STJ, RHC n. 142.263/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, j. 21.05.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pel
o

advogad
o

Roberson
Siqueira de Melo em favor de
Marciana Sanches dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Sorriso
/MT.

Depreende-se desta impetração que
a
paciente
foi pres
a
em flagrante delito
no dia 9 de maio deste ano
,
pela suposta prática do delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), tendo a sua prisão sido convertida em prisão domiciliar no Auto de Prisão em Flagrante n. 1006558-91.2025.8.11.0040. No entanto, ela permaneceu custodiada em virtude da existência de mandado de prisão preventiva ainda vigente, expedido nos autos n. 1006165-69.2025.8.11.0040.

Sustenta a impetrante,
que a paciente faz jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal,

uma vez que é
mãe de dois filhos menores de
idade
,
sendo a única responsável
por seus cuidados
,
atualmente
exercidos pela
avó.

Ressalta que “
não se faz necessária a demonstração da imprescindibilidade dos cuidados maternos, representando verdadeira presunção legal de que a criança menor de doze anos de idade tem o direito de acompanhamento materno, independentemente de qualquer outra prova
”.

Aduz que, embora
tenha sido reconhecido o direito da paciente à prisão domiciliar, ela permaneceu custodiada em razão da existência de outro mandado de prisão
, expedido nos autos n.
1006165- 69.2025.811.0040
.

Com base nas razões acima expostas, requer
eu
, liminarmente,
a revogação da prisão preventiva d
a
paciente,
com a expedição de alvará de soltura em seu favor
, ou, subsidiariamente,
a substituição da sua prisão cautelar por prisão domiciliar
. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido
em sede de plantão judiciário
p
elo Desembargador
Paulo Sérgio Carreira de Souza
,
por intermédio das razões encontradiças no ID
285532399
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
287952872
, manifesta-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como se sabe
,
a prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do agente desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, do Código de Processo Penal).

Além do mais, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou acusado representa para os meios ou os fins do processo penal (
arts
. 312 e 315 do Código de Processo Penal).

Deve, ainda, ficar demonstrado, na forma do art. 282, § 6º, que, presentes os motivos que autorizam a prisão provisória, não é suficiente a sua substituição por outras medidas cautelares menos invasivas à liberdade
.

N
a hipótese, no
que se refere à fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva d
a
paciente, vê-se
que
o juízo de primeiro grau
justificou a medida
com base na necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista
a gravidade concreta dos delitos, supostamente, praticados pela paciente, bem como a conveniência da instrução criminal, considerando os indícios de que ela integra organização criminosa
voltada
ao
tráfico de entorpecentes
.

A propósito,
em c
onsult
a

a
o sistema informatizado deste Tribunal de Justiça (autos n. 1006165-69.2025.8.11.0040), pôde
-se
constatar que
a autoridade policial
representou pela prisão preventiva da paciente, argumentando que
:

[...] Em continuidade à análise, identificou-se conversa entre WISLEY e o casal de traficantes MARCIANA SANCHES DOS SANTOS (nominada de “ANA” ou “MULHER DO DINO”) e LEOMAR DANTAS DE SOUZA (DINO). O conteúdo do diálogo é referente à compra e revenda de drogas. “ANA” solicitava frequentemente entorpecentes para a revenda, especialmente pasta base e cocaína, combinando locais de retirada com WISLEY e efetuando transferências via PIX (em seu nome ou do companheiro LEOMAR DANTAS DE SOUZA).

WISLEY comunicou que JOAQUIM autorizara que “ANA” vendesse drogas nas regiões da Morada do Bosque e Amazonas, reforçando o papel ativo de “ANA” no tráfico, inclusive

articulando pedidos com outros membros da organização. Em um dos diálogos, ANA menciona que comprou três caixas de “óleo” (30g) com PANDORA e JOAQUIM por R$ 840,00 e depois tentou adquirir cinco caixas, sem sucesso, devido à falta da mercadoria. Na ausência de pasta base, ANA informa que adquiriu 20 pinos de cocaína por R$ 500,00.

[...]

Por fim, as investigações confirmaram a expansão da rede de tráfico de drogas em Sorriso/MT, com novos integrantes e núcleos estruturados. Foram identificados dois imóveis estratégicos na Rua Tangará utilizados como esconderijos e pontos de apoio. Destacam-se as atuações de MARCIANA SANCHES DOS SANTOS ("ANA") e seu marido LEOMAR DANTAS DE SOUZA (“DINO”), MARLA PRISCILA NOGUEIRA MENDES ("BARBIE"), JOÃO VITOR SILVA DOS PRAZERES ("ATACANTE 33"), LUCAS VINICIUS ARAÚJO SOARES ("LV") E WISLEY RODRIGUES LIRA (“LIRA”), cada qual exercendo funções específicas e fundamentais na manutenção e ampliação das atividades criminosas.

[...]

Foram também identificados novos agentes operacionais e figuras de relevância, como MARCIANA SANCHES DOS SANTOS ("ANA") e seu marido "Dino", que controlam pontos de venda na Zona Leste, com destaque para o bar Gelo. A mudança frequente de domicílio e a atuação em estabelecimentos comerciais visam dificultar o trabalho das forças de segurança.
[...]
.

(Trechos da representação pela decretação da prisão preventiva da paciente – autos n.

1006165-69.2025.8.11.0040 no ID 192792131).

Nesse contexto,
a autoridade acoimada de coatora
acolheu a
supracitada
representação criminal e
decretou a prisão preventiva d
a
paciente
com base
nos seguintes argumentos
(id.
193228858)
:

[...]
I - DA PRISÃO PREVENTIVA

Sabe-se que para a decretação da prisão preventiva devem ocorrer os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (CPP - Decreto-Lei n° 3.689/41) – fumus
comissi
delicti e periculum
libertatis
-, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão – CPP, art.
319.

Pois bem, em análise às peças que instruem o pedido,
constato a presença de fortes indícios da prática, em princípio, pelos representados no envolvimento com o crime de tráfico de drogas em escala organizada para distribuição na presente urbe, restando pelos elementos carreados à Representação.
Demonstrados os indícios de materialidade e autoria com relação aos representados, os quais, pelo contexto fático traduzem a necessidade da segregação dos respectivos suspeitos.

Isto porque se extrai dos elementos informativos que consubstanciam o IPL nº 2025.0044906 FICCO/DRPJ/SR/PF/MT (
PJe
n. 1005785-46.2025.8.11.0040),
indícios quanto a autoria/participação dos representados nos eventos ilícitos, mormente quando analisado todo o contexto trazido pela autoridade policial, bem como as informações angariadas e postas na
I
NFORMAÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA N° 15/2025 (ID n. 192792136).

Neste contexto, tem-se
que, os
fatos consubstanciados na investigação do Inquérito Policial supracitado, dão conta do desdobramento da primeira fase da Operação Asfixia, deflagrada em 04 de abril de 2025, nesta cidade.

De tal contexto, em decorrência do cumprimento de mandado de busca e apreensão em desfavor de WISLEY RODRIGUES LIRA, ocorreu-se a prisão em flagrante do referido, uma vez que fora encontrada grande quantidade de entorpecente no contexto de sua prisão.

Assim, em razão de tal prisão fora apreendido o aparelho celular de

WISLEY, em que após autorização judicial (
PJe
n. 1004056-
82.2025.8.11.0040)
fora
encontrados elementos, tais como conversas no referido aparelho que demonstraram a ligação do referido suspeito com outras pessoas, sendo que do teor das referidas conversa
s
, há elementos que sugerem os referidos também se tratar de pessoas ligadas ao tráfico de entorpecentes nesta cidade.

Nesse sentido, a partir da coleta autorizada dos elementos encontrados no dispositivo móvel e consequente análise, fora possível identificar as demais pessoas aparentemente envolvidas na distribuição de entorpecente ilícito nesta urbe.

Fora identificada conversa entre o terminal telefônico de WISLEY e

LUCAS VINICIUS DE ARAÚJO – “LV”, sendo que dos elementos coletados aponta-se que este último seria gerente do tráfico de drogas na casa noturna Texanos, situada à Av.
Blumental
nesta cidade (ID n. 192792131 – p. 02) de acordo com os elementos e dinâmica ali apresentada, o que também se ressai da Informação de Polícia Judiciária acostada ao ID n. 192792136, indicando-se ainda a ligação de “LV” com outras pessoas suspeitas de relação com o tráfico de entorpecente.

Seguidamente,
fora identificada conversa entre WISLEY e um casal denominados MARCIANA SANCHES DOS SANTOS (nominada de “ANA” ou “MULHER DO DINO”)
e LEOMAR DANTAS DE SOUZA (DINO),
sendo que o conteúdo do diálogo travado por “ANA” seria em relação a compra e revenda de entorpecente, em que se combinava a forma de retirada, bem como transferências via pix, sendo que estas eram feitas em nome do companheiro de “ANA”, qual seja, LEOMAR DANTAS DE SOUZA (DINO), sendo apresentado ainda outros elementos angariados e dinâmica que indicam indícios de envolvimento do referido possível casal/dupla no envolvimento com o tráfico de drogas, (ID n. 192792131 – p. 03 e seguintes).

[...]

Ainda em desdobramento das investigações da primeira fase da Operação Asfixia, fora apontado pelos elementos coligidos,
que os representados lançam mão da mesma estratégia de utilização de imóveis como apoio para suas práticas ilícitas, como naquela fase, que possui funções específicas de acordo com as investigações: “um destinado ao armazenamento e fracionamento das drogas, e outro utilizado como ponto de distribuição”
(ID n. 192792131 – p. 10).

Assim, conforme se ressai da INFORMAÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA N° 15/2025 (ID n. 192792136), há dois imóveis localizados na Rua Tangará nesta cidade de Sorriso/MT, em que há indícios de serem utilizados para as práticas delitivas que ora se buscam elucidar, sendo informado pela autoridade policial que: “(...) A casa 01 (nº 864) é usada como esconderijo por traficantes, especialmente durante ações policiais, enquanto a casa 02 (nº 849), quase em frente e ao lado do "Rei do Jeans", serve como ponto de apoio e guarda de entorpecentes” (ID n. 192792131 – p. 10).

[...]

Pelos elementos apresentados pela autoridade postulante, é possível concluir, em princípio, que há prova da existência dos crimes e indícios suficientes da participação do representado, no referido evento criminoso, mormente quando analisado os documentos constantes no Inquérito Policial nº 2025.0044906 FICCO/DRPJ/SR/PF/MT (
PJe
n. 1005785-46.2025.8.11.0040), conforme pormenorizadamente indicado alhures.

Destarte, registro que a prisão preventiva é uma espécie do gênero segregação cautelar de natureza processual, podendo ser decretada quando estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313), e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art. 312 do Código de Processo Penal, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

In
casu
, a segregação cautelar dos representados se mostra imperiosa, uma vez que estão satisfeitos os pressupostos e requisitos ensejadores da prisão preventiva, a saber, materialidade dos crimes que ora se investigam, indícios suficientes de autoria, necessidade da garantia da ordem pública pela gravidade concreta/exacerbada dos delitos e dos agentes causadores, conveniência da investigação/instrução criminal e segurança da aplicação da lei penal.

Outrossim, estão consubstanciadas também quando analisado o modus operandi utilizados pelos representados, sugerem a ocorrência dos referidos crimes de forma organizada e escalonada, sendo que do que se depreende das investigações e informações ora colacionadas, os representados em tese tem agido em conluio, em uma aparente divisão de tarefas e funções visando a distribuição ilícita de entorpecentes, de forma a fomentar e propagar a proliferação do tráfico de entorpecentes neste município, o que é deveras grave e nestas circunstâncias autorizam a flexibilização de direitos individuais neste momento, em prol dos direitos sociais e coletivos que ora exigem garantia de forma mais firme..

De outro modo, a decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal também
justifica-se
ante a gravidade in
concrecto
do crime, se pautando em Precedentes do STF: RHC nº 122.872-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma,
DJe
de 19/11/2014, HC nº 113.203, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma,
DJe
de 22/08/2014, HC 165614
AgR
/ PR – 08/02/2019 e HC 165194
AgR
/ SP - 08/02/2019.

Inegável, portanto, a presença dos pressupostos do art. 312 e dos

requisitos do art. 313, ambos do Código de Processo Penal, os quais, havendo a necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da investigação/instrução criminal, e a segurança da lei penal, consubstanciadas, no caso em exame,
na gravidade concreta dos delitos abalando a ordem pública e a exacerbada reiteração delitiva dos agentes integrantes de organização criminosa, admitem a decretação da prisão preventiva
.

A
nte o exposto, DECIDO ACOLHER A REPRESENTAÇÃO POLICIAL APRESENTADA, para o fim de decretar a prisão preventiva dos representados
:

a) WISLEY RODRIGUES LIRA, CPF: 056.583.275-12, data de
nascimento

25/02/1992;

b) MARCIANA SANCHES DOS SANTOS (“ANA” ou MULHER DO DINO), CPF: 051.347.931- 74, data de nascimento: 31/05/1992;

c) LEOMAR DANTAS DE SOUZA (“DINO”), CPF: 055.156.861-

52, data de nascimento: 06/08/1997;

d) MARLA PRISCILA NOGUEIRA MENDES ("BARBIE"), CPF: 067.863.503-05, data de nascimento: 04/01/1992;

e) JOÃO VITOR SILVA DOS PRAZERES ("ATACANTE 33"), CPF: 099.957.921-50, data de nascimento: 07/06/2003;

f) LUCAS VINICIUS ARAÚJO SOARES ("LV"), CPF: 058.580.452-43, data de nascimento: 06/09/2003
[...].

Destacamos

Como se vê da representação e da
decisão acima transcritas,
a prisão preventiva da paciente se faz necessária
para a garantia da ordem pública
porque dos relatórios
a
presentados pela autoridade policial extrai-se elementos contundentes no sentido d
a

pr
á
tica
d
o delito de tráfico de
entorpecentes
de forma reiterada, além de existirem fortes indícios de que
a paciente
integra organização criminosa.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no que diz respeito à matéria, assentou que “
O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública
” (Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 142.263/MG, relatado pelo Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma,
DJe
21.05.2021), notadamente para impedir a continuidade das atividades ilícitas desenvolvidas de forma estruturada e persistente por tais organizações, o que somente se logra efetivar com a custódia preventiva dos seus membros.

Além disso,
verifica-se que o magistrado de origem, ao decretar a prisão preventiva da paciente, também determinou a expedição de mandando de busca e apreensão domiciliar,
o
qual foi cumprid
o
em 9 de maio deste ano
. Na ocasião, durante as diligências policiais, foram localizadas na residência da paciente substâncias entorpecentes e objetos possivelmente relacionados à prática do tráfico
, conforme
consta
no Boletim de Ocorrência n. 2025.144524
(autos n.

1006165-69.2025.8.11.0040 – ID 195768453, fls. 3/6)
:

“
Durante a continuidade da operação tolerância zero e operação REFAC as equipes de segurança pública participaram da operação integrada asfixia fase II, com atuação da força integrada de combate ao crime organizado (FICCO), 12° Batalhão de
Policia
Militar, Secretária de Segurança Pública Municipal, Guarda Municipal de Sorriso, Força Tática Sinop e Força Tática Sorriso. Durante a operação a Equipe de Força Tática Sorriso, juntamente com equipes do 12° Batalhão realizaram o cumprimento dos mandados, n° 10061665-69.2025.8.11.0040.01.0002-12 da 1ª Vara Criminal de Sorriso em desfavor de Marciana Sanches dos Santos e mandado n° 1006165-69.2025.81.11.0040.01.0003-14 da 1ª Vara Criminal de Sorriso em desfavor de Leomar Dantas de Souza.
As equipes policiais durante o cumprimento do mandado de prisão dos suspeitos, visualizaram e apreenderam sobre o armário da casa dos conduzidos, substâncias similares a pasta base, sendo aproximadamente 47 gramas, 01 (uma) porção de substância similar a maconha, 01(uma) balança de precisão, 01(uma) máquina de cartão, 03(três) aparelhos celulares, R$ 3.780,00 (três mil setecentos e oitenta reais), 01(um) caderno com anotações relacionados com a traficância e localizamos no pátio da casa 01(uma) motocicleta prata de placa npe0e32 e motoneta Biz de cor vermelha de placa QCD 4677, que são utilizados pelo casal para realizar a traficância de drogas. Na casa também estavam 02 (duas) crianças menores, filhos do casal os quais ficaram aos cuidados de Graziela Sanches dos santos, irmã da conduzida marciana. Diante da situação fora dado voz de prisão aos conduzidos Leomar e Marciana que após de cientificados dos seus direitos constitucionais foram entregues na delegacia de
policia
civil sem lesões corporais para demais providência
s. Importante destacar que o suspeito Leomar Dantas possui em seus registros os boletins de ocorrências, B.O. n° 2015.151702 natureza tráfico ilícito de drogas, B.O. n° 2019.266618 de natu
reza tráfico ilícito de drogas”.
(Id. n. 193333034 – Autos n. 1006165-69.2025.8.11.0040).

Negritamos.

E, conforme consta no relatório,
além da prisão preventiva já decretada nos autos n. 1006165-69.2025.8.11.0040, a paciente veio a ser detida, desta vez em razão de flagrante delito, fato que ensejou a instauração dos autos n. 1006558-91.2025.8.11.0040.

No processo referente à prisão em flagrante (
PJe
n. 1006558-91.2025.8.11.0040),
o magistrado
, por ocasião da audiência de custódia realizada
no dia 11 de maio deste ano
, concedeu à paciente o benefício da prisão domiciliar, nos seguintes termos:

[...] No caso dos autos, aatuada comprova ter filho com idade inferior a 12 (doze) anos de idade incompletos,
o qual foi
entregue
à avó
, conforme narrado pela autoridade policial
e
consoante certidão de nascimento acostada aos autos, de modo que demonstrado a necessidade dos cuidados do infante pela autuada, sobretudo, de forma a minimizar as consequências negativas decorrentes da prisão as próprias crianças, consoante preconiza o art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal,
verbis
:

[...]

Desta forma, considerando que no presente caso não estão presentes os motivos ensejadores da decretação da prisão preventiva, entendo conveniente a substituição da segregação cautelar das indiciadas pela prisão domiciliar, na forma do art.318do Código de Processo Penal. [...]
.

(Trechos da decisão que substituiu a prisão preventiva pela prisão domiciliar – autos n. 1006558-91.2025.8.11.0040 – ID 193491430).

No entanto, a p
aciente não chegou a ser efetivamente posta em liberdade, tendo em vista a existência de mandado de prisão preventiva ainda vigente, oriundo dos autos n. 1006165-69.2025.8.11.0040.

Diante
disso
, não se constata, em juízo perfunctório, ilegalidade flagrante a ensejar a concessão da ordem, sobretudo porque a segregação cautelar encontra respaldo em mandado regularmente expedido e ainda em vigor.

Ademais, conforme se extrai do inquérito policial que instrui os referidos autos, há indícios consistentes de que a paciente se dedica, de forma habitual, à prática do tráfico de entorpecentes, além de elementos que sugerem sua possível vinculação a organização criminosa estruturada
, bem como indícios de que ela utiliza a própria residência como depósito e ponto de comercialização
, circunstâncias que, em tese, justificam a manutenção da custódia para garantia da ordem pública.

Diante disso, cumpre esclarecer que,
no caso em apreço, não se revela adequada a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Isso porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pela paciente demonstram que medida menos gravosa não seria suficiente para assegurar a ordem pública, tampouco garantiria a conveniência da instrução criminal
.

Ressalta-se, por oportuno, que
a Lei n. 12.257/2016 estabelece um conjunto de ações prioritárias que devem ser observadas na primeira infância, mediante emprego de “
princípios e diretrizes para a formulação e implementação de políticas públicas para a primeira infância em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano
” (art. 1º), em consonância com o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Depreende-se, ainda, que a Lei n. 13.257/2016 trouxe mecanismos para consolidar os direitos da criança já previstos no Estatuto Menorista, como por exemplo: a prioridade absoluta, proteção integral, prevalência dos seus interesses e convivência familiar, a serem garantidos não só por parte do Estado, mas também pela família e sociedade, trazendo, dentre outras mudanças, alterações significativas no Código de Processo Penal, consoante se infere da redação dos
arts
. 318, V, 318-A e 318-B do Código de Processo Penal, abaixo transcrito:

Art. 318.
Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliarquando o agente for:

I -
maior
de 80 (oitenta) anos; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

II -
extremamente
debilitado por motivo de doença grave; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV -
gestante
; (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)

V-
mulher
com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos

(Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

VI -
homem
, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

Art. 318-A.
A prisão preventiva imposta à mulher
gestante ou
que for mãe
ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência
será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I -
não
tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa
;

II -
não
tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os
arts
. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código.
Destacamos

Contudo
, em que pese a impetrante comprovar a filiação e a idade das crianças com a respectiva certidão de nascimento, tal documentação, por si só, não é suficiente para autorizar a substituição da prisão preventiva por domiciliar
. Pois

d
eve-se considerar a gravidade concreta da conduta imputada à paciente, bem como a existência de elementos que indicam sua possível vinculação a uma organização criminosa estruturada, além de indícios de que ela utiliza a própria residência como local de armazenamento e comercialização de entorpecentes.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, em relação à matéria, deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. PRÁTICA DO NARCOTRÁFICO EM CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA INTITULADA COMANDO VERMELHO - CV. CRIME COMETIDO NA RESIDÊNCIA E NA PRESENÇA DOS FILHOS MENORES. COMPROMETIMENTO DA SEGURANÇA DAS CRIANÇAS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Após a publicação da Lei n. 13.769/2018, que introduziu o art. 318-A ao Código de Processo Penal - CPP, a 3ª Seção desta Corte Superior manteve o entendimento de que é possível ao julgador indeferir a prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos, quando constatada, além das exceções previstas no dispositivo, a inadequação da medida em razão de situações excepcionalíssimas, nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal - STF no julgamento do HC Coletivo n. 143.641/SP. 2.
A negativa de substituição da custódia cautelar pela domiciliar se deu em razão de a agente supostamente praticar o narcotráfico em contexto de associação criminosa intitulada Comando Vermelho - CV, em sua residência e na presença de seus dois filhos menores de 12 anos de idade, expondo as crianças a ambiente perigoso. Ademais, há em desfavor da agravante execução penal em razão do cometimento dos delitos de tráfico e de associação para o narcotráfico. A conjuntura delineada indica excepcionalidade apta a revelar a inadequação da prisão domiciliar, dada a exacerbada gravidade das condutas imputadas à agente, e o comprometimento da segurança das crianças.
3. Agravo regimental desprovido.
(STJ -
AgRg
no HC n. 896.585/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17.6.2024,
DJe
de 19.6.2024)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. DELITO PRATICADO NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA. ENVOLVIMENTO EM FACÇÃO CRIMINOSA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Esta Corte tem compreendido que a periculosidade da acusada, evidenciada na grande quantidade de drogas apreendidas e no fato de integrar organização criminosa, constituem motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Precedentes. 2. É possível o indeferimento da prisão domiciliar da mãe de primeira infância, desde que fundamentada em reais peculiaridades que indiquem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a integral proteção do menor. 3.
A substituição do encarceramento preventivo pelo domiciliar não resguarda o interesse dos filhos menores de 12 anos de idade quando o crime é praticado na própria residência da agente, sobretudo quando os delitos estão ligados à organização criminosa da qual é integrante
. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no HC 634.538/
MS ,
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09.02.2021,
DJe
18.02.2021)
Destacamos

Por outro lado, não se desconhece que o Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do
Habeas Corpus
n. 143.641, concedeu a ordem “
para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição”
, estendendo, outrossim, a referida decisão
“às demais as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional
”.

Contudo, na ação constitucional coletiva mencionada no parágrafo anterior, foram “
excetuados os casos de crimes praticados por elas
[mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência]
mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes
ou, ainda, em situações
excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
”.
Destacamos

E, no caso vertente, não resta dúvida que se trata de uma situação
excepcionalíssima
, a atrair a exceção prevista no habeas corpus deferido pelo Supremo Tribunal Federal, em razão das particularidades já demonstradas linhas volvidas, sobretudo porque a paciente, em tese: é contumaz no envolvimento com drogas;
é vinculada a uma organização criminosa
; e existem elementos que indicam que ela praticava o crime em sua residência.

A propósito, Renato Brasileiro, doutrinando sobre a temática, assim se expressou:

[...]
a presença de um dos pressupostos indicados no art. 318, isoladamente considerado, não assegura ao acusado, automaticamente, o direito à substituição da prisão preventiva pela domiciliar
.

O princípio da adequação também deve ser aplicado à substituição (CPP, art. 282, II), de modo que a prisão preventiva somente pode ser substituída pela domiciliar se se mostrar adequada à situação concreta. Do contrário, bastaria que o acusado atingisse a idade de 80 (oitenta) anos par que tivesse direito automático à prisão domiciliar, com o que não se pode concordar.
Portanto, a presença de um dos pressupostos do art. 318 do CPP funciona como requisito mínimo, mas não suficiente, de per si, para a substituição, cabendo ao magistrado verificar se, no caso concreto, a prisão domiciliar seria suficiente para neutralizar o periculum
libertatis
que deu ensejo à decretação da prisão preventiva do acusado
.
(Manual de Direito Processual Penal. Salvador:
Juspodivm
, 2015, p. 998)
Destacamos

Destarte, em atenção às peculiaridades que permeiam o caso em apreciação, se afigura incabível a substituição da prisão preventiva da paciente por custódia domiciliar, devendo, por consequência, ser mantida a sua constrição ambulatorial sem que tal circunstância possa ser caracterizada como descumprimento dos direitos da criança previstos na Constituição Federal e nas demais normas aplicáveis à espécie.

Posto isso, em sintonia do parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de

Marciana Sanches dos Santos
; por consequência,
denego a ordem
de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025